Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-79.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LEO VITOR GUIMARAES SANTOS - CPF: 086.020.781-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante em 17/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), 330 do Código Penal (desobediência) e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção sem habilitação). Em audiência de custódia realizada em 18/12/2025, o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva. A Defensoria Pública sustenta a primariedade do paciente, a quantidade ínfima de drogas apreendidas (1,65g de cocaína e 0,95g de maconha), ausência de elementos concretos de traficância, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e violação ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes no caso concreto, considerando a primariedade do paciente, a quantidade de drogas apreendidas e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos objetivos extraídos dos autos.

2.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 218680963), que confirmou a presença de 1,65g de cocaína e 0,95g de maconha.

3.

Os indícios de autoria são robustos, consubstanciados nos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares Reginaldo da Costa Fraga (ID 218680949) e Jones Gonçalves Ferreira (ID 218680951).

4.

O paciente foi abordado conduzindo motocicleta sem habilitação, realizando direção perigosa na BR-364, após desobedecer ordem de parada, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.405733 (ID 218680947).

5.

A destruição deliberada do aparelho celular durante a abordagem policial evidencia tentativa de obstrução à produção de provas, configurando risco à instrução processual.

6.

O paciente possui anotações criminais relativas aos delitos de receptação na Ação Penal n. 1000320-32.2024.8.11.0027 (Comarca de Itiquira) e corrupção de menores na Ação Penal n. 1000499-55.2022.8.11.0020 (Alto Araguaia), conforme consulta ao sistema SEC/TJMT (ID 218687697).

7.

Embora tais registros não configurem reincidência técnica, constituem elementos concretos que autorizam a inferência de periculosidade e propensão à prática delitiva.

8.

O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

9.

A primariedade técnica, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

10.

A quantidade de drogas apreendidas, embora reduzida, não afasta, isoladamente, a periculosidade social evidenciada pelas demais circunstâncias do caso concreto.

11.

A análise da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 é matéria de mérito, que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase cautelar.

12.

O princípio da homogeneidade não obsta a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

13.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, não punitiva, destinando-se a acautelar o processo e a ordem pública, não a antecipar a pena.

14.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

15.

A decisão observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando excesso ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram risco de reiteração delitiva, ainda que o agente seja tecnicamente primário. 2. A destruição deliberada de aparelho celular durante abordagem policial configura tentativa de obstrução à produção de provas, justificando a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. 3. A quantidade reduzida de drogas apreendidas não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que evidenciam periculosidade social. 4. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o caso concreto revela gravidade das condutas e risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, incisos LVII, LXI e LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, parágrafo 6º, 302, 304, 310, inciso II, 312, 313, inciso I, e 319, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 330 do Código Penal; art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 945717 MG 2024/0349337-0, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024; STJ - AgRg no HC 944644 AP 2024/0343154-6, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24/02/2025; STJ - AgRg no HC 686.886/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/09/2021; TJMT - N.U 1037829-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LEO VITOR GUIMARÃES SANTOS
, brasileiro, nascido em 26/01/2004, CPF nº 086.020.781-10, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

O paciente foi preso em flagrante em 17/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), 330 do Código Penal (desobediência) e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação).

Segundo a narrativa policial, o paciente foi abordado conduzindo motocicleta sem habilitação, realizando direção perigosa na BR-364, após desobedecer ordem de parada. No momento da abordagem, teria quebrado propositalmente seu aparelho celular. Foram apreendidas duas porções de entorpecentes:
1,65g de cocaína e 0,95g de maconha, além de R$ 85,00 em dinheiro
.

Em audiência de custódia realizada em 18/12/2025, o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como no risco de reiteração delitiva, considerando anotações de passagens anteriores por receptação e corrupção de menores (ID 218791484).

A Defensoria Pública impetra o presente
writ
alegando:

1.

Primariedade do paciente e ausência de risco de reiteração delitiva, argumentando que as anotações criminais não configuram reincidência;

2.

Quantidade ínfima de drogas apreendidas (2,6g no total), o que tornaria desproporcional a prisão preventiva;

3.

Ausência de elementos concretos de traficância, sustentando que o paciente declarou que as drogas eram para uso pessoal;

4.

Possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e violação ao princípio da homogeneidade, pois a pena em potencial não comportaria regime fechado;

5.

Adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas. (Id. 340332364).

A liminar foi indeferida pelo MM. Valter Fabrício Simioni da Silva Relator em substituição legal, em 13/01/2026 (ID 340421393)
.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora em 13/01/2026 (ID 340697358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo parecer de denegação da ordem de
habeas corpus
(ID 342044355), assim ementando:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetra o presente
habeas corpus
com pedido liminar em favor de Leo Vitor Guimarães Santos, alegando constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, prolatada em audiência de custódia realizada em 18/12/2025.

O
habeas corpus
constitui garantia constitucional fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destinada a proteger o direito de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder.

A Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (art. 5º, inciso LXI). Ademais, consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII).

A prisão preventiva, disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal, quais sejam: prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por sua vez, o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Transcrevo a decisão combatida:

“... Outrossim, quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP.

Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (art. 302 do CPP). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequada/insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explico.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme Boletim de Ocorrência (ID 218680947); imagens dos entorpecentes, valores apreendidos e o telefone quebrado no ID 218680953; laudo pericial da droga apreendida (ID 218680963); termo de exibição e apreensão (ID 218680952);

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Nota-se que o custodiado fora preso em flagrante pela prática, em tese, crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº. 11.343/2006 (tráfico de drogas), 330 do Código Penal (desobediência), e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sem habilitação).

Frisa-se que, da folha de antecedentes do custodiado, nota-se que há anotações de outras passagens por delitos decorrentes de receptação, na comarca de Itiquira/MT (1000320- 32.2024.8.11.0027) e corrupção de menores em Alto Araguaia/MT (1000499-55.2022.8.11.0020), o que, conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, é possível notar pelos depoimentos das testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar LÉO VITOR como autor dos fatos. Vejamos:

PM Reginaldo da Costa Fraga (testemunha): “QUE é Policial Militar lotado nesta cidade; QUE na data de hoje 17/12/2025 por volta das 16:00 horas, encontrava-se de serviço juntamente com o Policial Militar Jones Gonçalves Ferreira, quando esta guarnição, em policiamento no Posto Fiscal Henrique Peixoto, foi informada acerca de um indivíduo que estaria deslocando-se pela Rodovia BR 364 em uma motocicleta de cor preta, utilizando um capacete de cor vermelha, trajando camiseta azul, calça verde "tipo uniforme de firmas" e coturno, e que este motociclista estaria transportando drogas para entregar em Alto Garças/MT; QUE durante abordagens relativas ao serviço de fiscalização de cargas, e diante destas informações passadas pela equipe de inteligência local, foi visualizado um indivíduo com as características semelhantes passando pela rodovia, este esboçou reação anormal, tentando disfarçar olhares para a equipe policial; QUE em seguida, a guarnição tomou posse da viatura policial e iniciou deslocamento no sentido de abordar o suspeito, já na altura do km 08 da referida rodovia, o suspeito visualizou a viatura que o acompanhava, começou a praticar direção perigosa em meio aos demais veículos, com arrancadas e freadas bruscas, exibindo habilidades na condução da motocicleta Yamaha, de cor preta, placa NRX6G87; QUE em ato continuo, ao perceber a iminente abordagem, desobedecendo as ordens de parada, tentou retirar da cintura algo, sendo que neste momento, já com a viatura policial emparelhada, perdeu o controle da mesma, vindo a abalroar levemente na viatura policial, vindo a cair ao solo, e antes que os policiais pudessem detê-lo efetivamente, sacou da cintura um celular de cor branca atirando-o com toda força ao solo, vindo a danificá-lo totalmente; QUE em busca pessoal, foi localizado em posse do suspeito, a quantidade de R$85,00 em cédulas trocadas ( sendo 04 notas de R$20,00 e 01 nota de R$5,00), 01 (um) carregador de celular bem como 02 (dois) invólucros plásticos deixados no solo, contendo substâncias que o suspeito declarou serem substância entorpecente do tipo maconha e pasta base de cocaína e que estaria levando para a cidade de Alto Garças; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito, identificado como Leo Vitor Guimarães Santos; QUE o veículo foi removido ao Pátio do Detran por restrições administrativas e os materiais e o suspeito apresentados nesta Delegacia para demais providências; QUE ressalta-se que o suspeito apresenta leves escoriações nos braços e mão, provenientes da queda da motocicleta, e que encontra-se utilizando tornozeleira eletrônica por crime de tráfico de drogas na cidade de Rio Verde-GO;”. (g.n) (ID 218680949)

O testemunho de PM Jones Gonçalves Ferreira (ID 218680951) foi no mesmo sentido do anteriormente citado, de modo que deixo de citá-lo.

O que se depreende dos autos é que, quanto ao crime de tráfico de drogas, os elementos apontam e demonstram que, realmente, há indícios de traficância suficientes para ilidir a liberdade do custodiado, porquanto encontrados entorpecentes consigo, consubstanciados ao ID 218680952 e 218680963, que atestam que foram apreendidas drogas da espécie cocaína e maconha, em posse do custodiado.

Não obstante a isso, dos relatos das testemunhas policiais já mencionadas acima depreende-se que o custodiado quebrou seu próprio telefone celular, ao visualizar a iminente abordagem da guarnição policial, danificando-o bruscamente, conforme se confirma na imagem de ID 218680953.

Além disso, o fato de o custodiado quebrar o próprio celular na presença de guarnição policial, é um indicativo da periculosidade e, ainda, que demonstra tentativa efetiva de destruição de possíveis provas e clara tentativa de obstrução à instrução penal, dificultando a atividade das autoridades estatais nas investigações dos possíveis crimes, na tentativa de colheita de indícios de autoria e materialidade.

Quanto ao crime de resistência, é cristalino que o custodiado, ao empreender em fuga, em alta velocidade e direção perigosa, conforme a narrativa das testemunhas, demonstra a ocorrência do que, ao menos nesse momento embrionário, demonstra materialidade e autoria.

Já no que tange ao suposto delito de dirigir sem habilitação, de fácil constatação pelos policias, o que foi ratificado pela Autoridade Policial no ID 218680948, uma vez que o custodiado não possui a CNH e estava na direção, perigosa, de um veículo automotor, Yamaha, cor preta, placa NRX-6G87.

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do(a) autuado(a), sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da vítima e da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa a autuada, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do(a) autuado(a) servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução penal, que deve ser analisada não somente como a capacidade do(a) agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Neste sentido, são os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: “... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão” (MIRABETE, J F. Processo Penal, 3ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 371).

Com relação à quebra de sigilo telefônico e telemático, o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal prevê a garantia da inviolabilidade do sigilo da “correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”

Regulamentando o dispositivo, o sigilo das comunicações telefônicas foi assegurado pela Lei n.º 9.296/96, que autoriza a sua quebra somente quando: (a) existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (b) não houver outros meios disponíveis para a prova dos fatos; (c) os fatos investigados constituir infração penal punida com reclusão. Ademais, a lei exige a delimitação objetiva da situação objeto da investigação.

Outrossim, o art. 6º, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “apreender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão.

Trata-se de possibilidade que dialoga com a alínea “f” do art. 240, § 1º, do CPP, possibilitando que a busca e apreensão alcance “cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato”.

Assim, não posso olvidar que a degravação do conteúdo de “smartphone” abrange o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5º, XII, e também reproduzido no art. 7º, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet).

Todavia, neste caso, com as investigações colhidas até o momento, verifico que há indícios de autoria e participação do custodiado no crime de tráfico de drogas. Portanto, pertinente o pedido, já que presentes os requisitos para medida mais gravosa, como é a quebra de sigilo telefônico.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de LÉO VITOR GUIMARÃES SANTOS em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e da instrução penal.”
(Id. 340332365).

No caso em análise, verifica-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, enquadrando-se, portanto, na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 218680963), que confirmou a natureza das substâncias apreendidas:
1,65g de cocaína e 0,95g de maconha, totalizando 2,6g de entorpecentes
. O laudo pericial atesta que a alíquota do Material "A" apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, enquanto a alíquota do Material "B" apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol).

Verifica-se, portanto, que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, não havendo que se falar em ausência do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, visa evitar a reiteração delitiva, protegendo a sociedade de novas práticas criminosas pelo agente. Conforme consignado na decisão impugnada, da folha de antecedentes do custodiado, nota-se que há anotações de outras passagens por delitos decorrentes de receptação, na comarca de Itiquira (MT) (1000320-32.2024.8.11.0027) e corrupção de menores em Alto Araguaia (MT) (1000499-55.2022.8.11.0020).

Ressaltou o Magistrado que, embora tais registros não configurem reincidência técnica, nos termos do artigo 63 do Código Penal, constituem elementos concretos que autorizam a inferência de periculosidade e propensão à prática delitiva. A primariedade técnica, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

O Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante revelam gravidade concreta das condutas supostamente praticadas. O paciente desobedeceu ordem policial de parada, empreendeu fuga mediante direção perigosa em via pública, colocando em risco a incolumidade de terceiros, e, ao perceber a iminente abordagem, destruiu deliberadamente seu aparelho celular, atirando-o com força no solo.

A destruição do aparelho celular durante a abordagem policial evidencia tentativa de obstrução à produção de provas, configurando risco à instrução processual. O fato de o custodiado quebrar o próprio celular na presença de guarnição policial é um indicativo da periculosidade e demonstra tentativa efetiva de destruição de possíveis provas e clara tentativa de obstrução à instrução penal, dificultando a atividade das autoridades estatais nas investigações dos possíveis crimes, na tentativa de colheita de indícios de autoria e materialidade.

Conforme imagens constantes no ID 218680953, o aparelho celular foi totalmente danificado, o que corrobora a narrativa policial e evidencia a intenção deliberada de destruir provas.

A conveniência da instrução criminal, portanto, resta demonstrada pela conduta do paciente, que buscou obstruir a produção de provas que poderiam estar armazenadas no dispositivo eletrônico.

Quanto à alegação de que a quantidade de drogas apreendidas seria ínfima, não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos de apreensão de quantidades reduzidas de entorpecentes, quando ausentes outros elementos que evidenciem periculosidade social.

Todavia, no caso em análise, a quantidade de drogas apreendidas não constitui o único elemento a justificar a segregação cautelar. As circunstâncias da prisão em flagrante, o comportamento do paciente durante a abordagem policial, a destruição deliberada do aparelho celular, a desobediência à ordem policial, a direção perigosa em via pública e as anotações criminais anteriores constituem elementos concretos que evidenciam periculosidade social e justificam a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, o paciente portava duas espécies distintas de drogas (cocaína e maconha), acondicionadas em invólucros plásticos separados, bem como dinheiro fracionado em cédulas de pequeno valor (R$ 85,00, sendo 04 notas de R$ 20,00 e 01 nota de R$ 5,00), o que constitui indício de comercialização, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 218680952).

Embora o paciente tenha declarado, em sede policial, que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu uso pessoal (ID 218680959), tal alegação não encontra respaldo nas demais circunstâncias apuradas. A informação prestada pela equipe de inteligência local, de que o paciente estaria transportando drogas para entregar em Alto Garças (MT), aliada ao porte concomitante de duas espécies de drogas e dinheiro fracionado, afasta a tese de uso pessoal.

Quanto à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, trata-se de matéria de mérito, que demanda cognição exauriente, incompatível com a fase cautelar e com a via estreita do habeas corpus.

A análise da aplicação da causa de diminuição de pena exige valoração aprofundada das circunstâncias do delito, da personalidade do agente, de sua conduta social e de eventual dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, elementos que somente podem ser adequadamente apreciados no curso da instrução processual, com a produção de provas em contraditório.

Ademais, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de aplicação do privilégio, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, não assiste razão à impetrante. O princípio da homogeneidade das medidas cautelares preconiza que a prisão preventiva não deve ser mais gravosa do que a pena que eventualmente será aplicada ao final do processo.

Todavia, a prisão preventiva possui natureza cautelar, não punitiva, destinando-se a acautelar o processo e a ordem pública, não a antecipar a pena. A segregação cautelar não se confunde com o cumprimento antecipado da pena, possuindo fundamentos e finalidades distintas.

Ademais, não é possível, em juízo de cognição sumária, próprio da fase cautelar, antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Dada a natureza do crime imputado e a pena máxima abstrata (reclusão de 5 a 15 anos), não é possível inferir, neste momento processual, o possível regime prisional a ser fixado em face do acusado em caso de sua condenação.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena depende de diversos fatores, como a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a eventual aplicação de causas de aumento ou diminuição de pena, a existência de agravantes e atenuantes, entre outros elementos que somente podem ser adequadamente valorados ao final da instrução processual.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva está fundamentada em requisitos próprios, distintos daqueles que orientam a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto à alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, não merece acolhida.

O artigo 282, parágrafo 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O artigo 319 do mesmo diploma legal elenca as medidas cautelares diversas da prisão que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

Todavia, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pressupõe que tais medidas sejam adequadas e suficientes para acautelar o processo e a ordem pública. No caso em análise, diante da gravidade concreta das condutas, do risco de reiteração delitiva evidenciado pelas anotações criminais anteriores e da tentativa de destruição de provas, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes.

A decisão impugnada consignou expressamente que
"analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa a autuada, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor"
(ID 218791484, página 12).

Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem analisou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, fundamentadamente, concluiu pela sua inadequação e insuficiência no caso concreto.

Não se trata, portanto, de mera invocação genérica da gravidade abstrata do delito, mas de análise concreta das circunstâncias do caso, que revelam a necessidade da segregação cautelar para acautelar o processo e a ordem pública.

Quanto à alegação de que não há elementos concretos que indiquem a destinação comercial das drogas, verifica-se que, além da informação prestada pela equipe de inteligência local, de que o paciente estaria transportando drogas para entregar em Alto Garças (MT), o porte concomitante de duas espécies distintas de drogas (cocaína e maconha), acondicionadas em invólucros plásticos separados, aliado ao dinheiro fracionado em cédulas de pequeno valor, constitui indício de comercialização.

Embora a quantidade de drogas apreendidas seja reduzida, tal circunstância não afasta, por si só, a tipificação como tráfico de drogas, uma vez que o tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não estabelece quantidade mínima para sua configuração. A distinção entre tráfico e uso pessoal deve ser feita com base na análise de diversos elementos, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como a sua conduta e os antecedentes do agente, conforme estabelece o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso em análise, as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a informação de inteligência policial, o porte concomitante de duas espécies de drogas, o dinheiro fracionado e a tentativa de destruição do aparelho celular, afastam a tese de uso pessoal e indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

Quanto às anotações criminais anteriores, verifica-se que o paciente possui registro de Ação Penal n. 1000320-32.2024.8.11.0027, referente ao delito de receptação, na qual foi proferida sentença homologatória de proposta de suspensão condicional do processo, conforme consulta ao sistema SEC/TJMT (ID 218687697). Além disso, foi beneficiado por acordo de não persecução penal na Ação Penal n. 1000523-83.2022.8.11.0020, referente ao delito de corrupção de menores.

Embora tais registros não configurem reincidência técnica, nos termos do artigo 63 do Código Penal, constituem elementos concretos que autorizam a inferência de envolvimento reiterado com a criminalidade, justificando a cautela na manutenção da custódia.

A primariedade técnica não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

O risco de reiteração delitiva não se confunde com a reincidência técnica. Enquanto esta pressupõe o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, aquele pode ser deduzido de outros elementos concretos, como a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, o modus operandi do agente, as circunstâncias da prisão em flagrante e a personalidade do agente.

No caso em análise, o envolvimento anterior do paciente em delitos de receptação e corrupção de menores, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante (desobediência à ordem policial, direção perigosa, tentativa de destruição de provas), evidencia periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ademais, a decisão impugnada consignou que o paciente
"encontra-se utilizando tornozeleira eletrônica por crime de tráfico de drogas na cidade de Rio Verde (GO)"
, conforme relatado pelos policiais militares (ID 218680949, página 2). Tal circunstância, embora não tenha sido comprovada documentalmente nos autos, foi mencionada na decisão como elemento adicional a evidenciar o envolvimento do paciente com a criminalidade.

A conveniência da instrução criminal, por sua vez, está demonstrada pela tentativa de destruição do aparelho celular durante a abordagem policial. O dispositivo eletrônico poderia conter elementos probatórios relevantes para a elucidação dos fatos, como conversas com fornecedores ou compradores de drogas, registros de transações, localização geográfica, entre outros dados.

A destruição deliberada do aparelho evidencia a intenção de obstruir a produção de provas, configurando risco à instrução processual. A manutenção do paciente em liberdade poderia facilitar a continuidade dessa obstrução, mediante contato com testemunhas, destruição de outros elementos probatórios ou intimidação de vítimas.

Portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária para assegurar a regular tramitação do processo e a produção de provas, evitando que o paciente continue a obstruir a atividade investigativa.

Quanto à alegação de que a decisão não observou a preferência legal pela liberdade provisória e pelas medidas diversas da prisão, conforme a sistemática do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, verifica-se que o referido dispositivo estabelece que o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando o juiz verificar que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do artigo 23 do Código Penal (excludentes de ilicitude).

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer excludente de ilicitude, de modo que não se aplica a hipótese do artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva observou a sistemática legal, analisando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão impugnada consignou expressamente que
"considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequada/insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão"
(ID 218791484, página 7), demonstrando que o Juízo de origem analisou a possibilidade de aplicação de medidas alternativas e, fundamentadamente, concluiu pela sua inadequação.

Portanto, não se verifica violação à preferência legal pela liberdade provisória, uma vez que a decisão observou a sistemática legal e fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva.

Quanto à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, verifica-se que a prisão preventiva não viola tal princípio, uma vez que possui natureza cautelar, não punitiva.

A presunção de inocência não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, uma vez que a segregação cautelar não se confunde com o cumprimento antecipado da pena, possuindo fundamentos e finalidades distintas.

A prisão preventiva visa acautelar o processo e a ordem pública, evitando que o agente, em liberdade, continue a delinquir, obstrua a produção de provas ou se furte à aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, mas necessária em determinados casos, para assegurar a efetividade da jurisdição penal.

Portanto, a decretação da prisão preventiva, quando fundamentada em elementos concretos e presentes os requisitos legais, não viola o princípio da presunção de inocência, mas constitui exercício legítimo da jurisdição cautelar.

Quanto à alegação de que a decisão não demonstrou a indispensabilidade da segregação, verifica-se que a fundamentação apresentada é concreta e idônea, baseada em elementos objetivos extraídos dos autos.

A decisão impugnada analisou detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos das testemunhas, o laudo pericial, as anotações criminais anteriores e o comportamento do paciente durante a abordagem policial, concluindo pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata, mas de análise concreta das peculiaridades do caso, que revelam a necessidade da segregação cautelar.

A decisão observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando a gravidade das condutas, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de obstrução à produção de provas, concluindo que a prisão preventiva constitui a medida adequada e necessária ao caso concreto.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026